Tribunal: TJDFT
Processo: 0043354-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043354-62.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: KLEBER COSTA VILHENA DESPACHO Em atenção à petição apresentada pelo apelado-autor (id. 77147277), nos julgamentos com repercussão geral pelo STF dos Temas nos 284 e 285, foi expressamente assentado, respectivamente: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação." “1. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação." Ainda, nos extratos das atas dos julgamentos supracitados, foi determinado, respectivamente: “[...] Decisão: Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que: (i) dava provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1o, do RISTF) e determinar que outro seja proferido considerando a constitucionalidade do Plano Collor I e que a parte autora seja informada que, caso manifeste interesse, o pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, se dará nos termos do acordo coletivo e seus aditivos celebrados, conforme definido pela ADPF 165;[...] (iii) propunha a fixação da seguinte tese (tema 284 da repercussão geral): [...]; e (iv) determinava, ainda, que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor I, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF, o processo foi destacado pelo Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025.” “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral, [...] e, por fim, (iv) determinou que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025” Nesses termos, o conteúdo do despacho (id. 76572834) desta Relatoria não tem por escopo obstruir ou violar os princípios da autonomia da vontade das partes, da celeridade ou da eficiência, mas tão somente obedecer aos precedentes do STF, que são vinculantes e de observância obrigatória, art. 927, inc. III, do CPC. Isso posto, nada a prover quanto ao pedido de intimar o Banco para oferecer proposta de acordo no processo. Retorne o processo à Secretaria para que se proceda na forma determinada (id. 76572834). Brasília - DF, 8 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora